Tribunal: TJMT
Processo: 1020460-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020460-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), UGO RODRIGUES DURE - CPF: 727.816.291-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - VALOR COBRADO QUE DESTOA DO HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Mostra-se necessária a concessão a tutela judicial, que a agravada suspenda a cobrança das faturas dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, bem como proceda com exclusão do nome do agravante dos cadastros de devedores, com a devida baixa do protesto, com relação ao débito discutido nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UGO RODRIGUES DURE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional no 1012905-91.2024.8.11.0003, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada ao argumento da falta de prova do pagamento das faturas questionadas.

Para tanto, aduz o agravante que está sofrendo injusto protesto da empresa agravada, em razão de dívida abusiva e ilegal.

Argumenta que a manutenção do protesto o impede de manter relação comercial, o que, por seu turno, tornará inviável suas atividades, visto que possui uma farmácia.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão de base e determinar a retirada do protesto.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi deferido (Id. 229167694).

Contraminuta não apresentada (Id. 237870699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que o autor pretendia a suspensão das cobranças das faturas dezembro/2022 e janeiro/2023.

Na espécie, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a

probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso sub judice, verifica-se das provas documentais apresentadas nos autos que as faturas dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, nos valores de R$1.293,12 e R$922.59,00, destoam completamente da média de consumo do autor (Id. 157402992).

Assim, a probabilidade do direito do agravante reside na fundada controvérsia que paira a respeito da legitimidade do débito em patamar muito superior à média faturada, especialmente quando a própria agravada não procedeu com a perícia no dia e hora indicados na reclamação perante o PROCON, ao arrepio do contraditório e da ampla defesa.

O perigo de dano, por sua vez, se evidencia nos prejuízos que podem advir ao agravante, acaso mantidas as restrições de crédito lançadas em razão dos débitos sub judice.

Desta feita, na linha do que foi decidido liminarmente neste recurso, mostra-se necessária a concessão a tutela judicial, que a agravada suspenda a cobrança das faturas dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, bem como proceda com exclusão do nome do agravante dos cadastros de devedores, com a devida baixa do protesto, com relação ao débito discutido nos autos de origem.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Ação declaratória – Serviços de Fornecimento de Energia – Pedido de tutela de urgência para suspensão da publicidade dos protestos – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil: – De rigor o deferimento da tutela de urgência cautelar para sustação de protesto ou suspensão da publicidade de efeitos de protesto, diante da divergência nos valores correspondentes à cobrança pela prestação de serviço de energia elétrica, uma vez que há probabilidade do direito e perigo de dano, encontrando-se presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22521556420208260000 SP 2252155-64.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/02/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)

Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Débitos de fornecimento de energia elétrica. Suspensão do protesto da dívida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência corretamente deferida. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2040269-47.2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 07/03/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTIO ao recurso, para determinar que a agravada suspenda a cobrança das faturas dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, bem como proceda com exclusão do nome do agravante dos cadastros de devedores, com a devida baixa do protesto, em relação ao débito discutido nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024